Tribunal: TJMT
Processo: 1024937-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024937-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Atos Unilaterais, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA - CNPJ: 00.875.120/0001-32 (AGRAVANTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), JORGE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 023.645.421-89 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA AGRAVANTE - INEXISTÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Deixou a agravante de cumprir com seu ônus probatório, eis que não anexou aos autos documentos hábeis a comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, alegados em sua exordial, descumprindo o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LE MANS RENT A CAR LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança combinada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1019604-52.2022.8.11.0041, movida em desfavor de
JORGE SOUZA DE OLIVEIRA
e
BANCO BRADESCO S.A.
, INDEFERIU a antecipação dos efeitos da tutela de urgência requerida pela ora agravante naqueles autos.

Em síntese, a parte autora e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que “
a decisão de piso esta equivoca em especial no ponto que indeferir o pedido de oficiar o Detran/MT em emitir o CRLV 2022, uma vez que estavam presentes a probabilidade do direito se traduz justamente pelo fato de a agravante nunca ter vendido o veículo, tampouco abriu negociações nesse sentido. Portanto, a propriedade do veículo nunca foi alterada, o carro sempre esteve em nome da Agravante
”.

Menciona a locadora agravante que “
o veículo está com todos os seus tributos pagos, quais sejam licenciamento, IPVA, multas etc
”.

Expõe que “
o perigo de dano é evidente, aliás, não há apenas o perigo, já que o dano é efetivo, já está ocorrendo, haja vista que a agravante não pode colocar o veículo em circulação, logo, não pode sequer levar o veículo para realizar uma simples troca de óleo e/ou manutenções de rotina, muito menos alugá-lo
”, sendo inquestionável a presença dos requisitos legais.

Por fim, cita que “
a mera emissão do CRLV 2022 não trata prejuízo para nenhuma das partes, pelo contrário, permitirá que o veículo circule para fazer as devidas manutenções, como troca de óleo, que precisa ser feita
”.

Diante do exposto, requer o recebimento do presente agravo de instrumento, com efeito suspensivo ativo, reformando a decisão de primeiro grau, para o fim de determinar que seja oficiado o DETRAN/MT para que emitir o CRLV 2022 do veículo Ford Ka, placa QCI-1492, de sua propriedade bem como que a instituição bancária agravada proceda a baixa na alienação fiduciária lançada indevidamente no veículo em questão.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, eis que não havia fundamentos ou documentos hábeis que que pudesse amparar a pretensão da agravante ou a prova inequívoca da verossimilhança de seu direito alegado, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, expõe que “
a parte autora não logrou êxito em demonstrar em sede de cognição sumária a aquisição da propriedade ou o exercício de posse, uma vez que, tratando- se de transmissão da posse de veículos ad usucapionem alienados fiduciariamente em garantia, sem a anuência do credor fiduciário, a posse do autor se daria de forma precária, mormente pelo fato desse tipo de garantia consubstanciar-se em direito real do qual decorre o direito de sequela, ou seja, mesmo que não tenha sido ajuizada ação de busca e apreensão, o credor fiduciário mantém o seu direito. Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca diante das alegações vertidas
”.

Diante do exposto, pugna a instituição bancária pela manutenção da decisão agravada alegando ser o recurso interposto desnecessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Le Mans Rent a Car LTDA contra decisão prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança combinada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1019604-52.2022.8.11.0041, movida em desfavor de Jorge Souza de Oliveira e Banco Bradesco S.A., indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência requerida pela ora agravante naqueles autos.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Dito isso, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, deixou a parte autora e agravante de provar, por meio de documentos hábeis, a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme imposição contida no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não deve ser reformada a decisão recorrida.

Não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar ou que ao menos corrobore com a alegada venda do veículo pelo locatário, com o posterior financiamento do mesmo.

Assim, tem-se que deveria a agravante apresentar documentos probatórios que justificasse sua pretensão, o que não ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023